Tribunal: TJSP
Processo: 0003346-21.2019.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Agravo de Execução
Penal no 0003346-21.2019.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio
Preto, em que é agravante JAKSON HENRIQUE DOS SANTOS, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U." de conformidade com o voto de relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 0003346-21.2019.8.26.0154 São José do Rio Preto voto no f. 2
Voto no 52.790
Agravo
em
Execução
no
0003346-21.2019.8.26.0154
Comarca: São José do Rio Preto
(DEECRIM 8a RAJ proc. 0006359-21.2017.8.26.0664
0002652-52.2019.8.26.0154)
Juiz: Dr. Evandro Pelarin
Agravante: Jakson Henrique dos Santos
Agravado: Ministério Público Dra. Laila Honain
Pagliuso
EMENTA: Agravo em execução. Pretendida reforma da
decisão que tornou sem efeito a suspensão condicional
da pena, restabelecendo a pena privativa de liberdade,
por incompatibilidade com pena imposta. Aplicação do
artigo 76 do Código Penal. Impossibilidade. Inteligência
do art. 44, § 5o, do Cód. Penal e art. 181, § 1o, 'e', LEP.
Visto.
Agravo tirado de autos de execução de penas do
sentenciado Jakson Henrique dos Santos, contra decisório de f.
15/16, que tornou sem efeito a suspensão condicional da pena,
restabelecendo a pena privativa de liberdade, referente à sua 1a
execução, por incompatibilidade com a pena imposta em sua
execução superveniente, fixando o regime fechado como o de
cumprimento de pena.
Vem o inconformismo recursal (f. 1/5), buscando a
reforma do decisório, alegando com a consequente suspensão da
pena mais leve, nos moldes do art. 76 do Cód. Penal.
Contraminuta
ministerial
anotada
(f.
27/30),
mantida ao depois a respeitável decisão atacada (f. 31).
Autos distribuídos (f. 34), foram imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 0003346-21.2019.8.26.0154 São José do Rio Preto voto no f. 3
regular, concluiu, em parecer respeitável, pelo improvimento do
recurso (f. 39/40), chegando o feito ao Gabinete do Relator,
finalmente, aos 18.nov.2019 (f. 41).
É o relatório.
O agravante teve a pena de sua execução em relação
ao
processo
no
0008773-26.2016.8.26.0664,
suspensa,
condicionalmente.
O juízo executório entendeu por cassar a suspensão
condicional da pena, por incompatibilidade com a pena imposta ao
ora agravante em sua execução superveniente.
Com toda razão, data venia.
Consta dos autos que o agravante possui contra si,
ao menos duas condenações.
Na
execução
superveniente,
denota-se
que
o
agravante encontra-se cumprindo pena de reclusão, em regime
fechado (proc. no 1501099-15.2019.8.26.0664).
Já na execução anterior, sua pena privativa de
liberdade foi suspensa condicionalmente.
Diante disso, por força da execução superveniente,
com condenação a ser cumprida no regime fechado, não se verifica
a possibilidade de cumprimento das condições impostas para o
gozo do sursis, uma vez que aquela é incompatível com estas.
As
regras
a
serem
observadas
são
aquelas
constantes dos artigos 44, § 5o, do Cód. Penal, e 181, § 1o, alínea
"e", da LEP, claro esse dispositivo ao dispor que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 0003346-21.2019.8.26.0154 São José do Rio Preto voto no f. 4
“181. § 1o: A pena de prestação de serviços à
comunidade será convertida quando o condenado:
...
e) sofrer condenação por outro crime à pena
privativa de liberdade, cuja execução não tenha sido
suspensa.”
Assim já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“Não há ilegalidade na decisão que determina a
conversão da pena restritiva de direitos em privativa de
liberdade
se,
no
curso
da
execução,
sobrevém
condenação e, com o novo apenamento, exsurge a
incompatibilidade
de
seu
cumprimento
na
forma
anteriormente determinada.” (HC n° 36299/SP, 5a Turma,
Rel. Min. Felix Fisher, DJ 21.02.05, p. 197, VU).
Em suma.
Encontrando-se
o
agravante
cumprindo
pena
privativa de liberdade regime fechado cuja execução não foi
suspensa, a incompatibilidade entre o cumprimento das condições
impostas para o gozo do sursis e da pena privativa existe.
De sorte que se faz necessária a revogação do
sursis, restabelecendo-se a pena privativa de liberdade, com a
devida elaboração de novo cálculo, soma das reprimendas e
adequação do regime prisional.
Acertada, portanto, a decisão de origem.
Nega-se provimento ao agravo.